Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão ou obscuridade quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados, de forma clara e fundamentada, no acórdão.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.